Tribunal: TJDFT
Processo: 0725918-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725918-61.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE DE OLIVEIRA REIS NETO IMPETRANTE: ELIANA MARIA COLUSSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ELIANA MARIA COLUSSO em favor de JOSE DE OLIVEIRA REIS NETO, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do DF. JOSE DE OLIVEIRA REIS NETO foi condenado, como incurso nos crimes de participação em organização criminosa, dispensa indevida de licitação, fraude à licitação, fraude a ato de procedimento licitatório, corrupção passiva, tráfico de influência, corrupção ativa e usurpação da função pública, a uma pena total de 31 anos de reclusão, em regime fechado. A ação penal tramitou na Justiça Federal do Paraná e se encontra em fase de apelação, a qual está pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal da 4a Região (Apelação Criminal no 5002007-41.2018.4.04.7002/PR). O paciente teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal do Paraná, mas, no HC 570398, o STJ concedeu a ordem para "assegurar ao paciente o direito de permanecer em prisão domiciliar, enquanto perdurarem as recomendações preventivas relativas à Covid-19, devendo tal segregação ser implementada pelo Magistrado singular, que fixará as condições para a implementação da medidas". A 3a Vara Federal de Foz do Iguaçu expediu alvará de soltura (ID 28077274 - Pág. 1) e a Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu, “levando-se em conta a concessão de liberdade provisória ao sentenciado” determinou o arquivamento do feito – da execução provisória da pena (ID 28077289 - Pág. 1). Em 28/10/2020, tendo em vista a informação de que o paciente mudou seu domicílio para o Distrito Federal, a M. Juíza da Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu declinou a competência para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pois “eventual rediscussão do benefício poderá ensejar a prisão do sentenciado e seu recolhimento em unidades prisionais do Distrito Federal”. Em 19/11/2020, o MM. Juiz da VEP, em cumprimento à decisão do STJ, proferida no HC 570398, deferiu a prisão domiciliar, em caráter humanitário, sob monitoração eletrônica, contra o que se insurge a impetrante no presente writ. A impetrante alega, em suma, que “andou bem a magistrada da Vara de Execuções Penais do Paraná que cumprindo a liminar deferida pelo STJ, expediu o alvará de soltura ao Paciente, pois, não prevalecia mais a prisão preventiva e nem havia fundamentos para a cautelar menos gravosa, também, não era o caso do Paciente se submeter a execução provisória da pena condenatória, eis, que pendente de decisão de recurso interposto no TRF4, sem transitado em julgado, seguindo o disposto no artigo 5o, LVII, CF e ao ADPF347 TPI/DF”. Aduz que o paciente foi posto em liberdade em 03/04/2020, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, o que perdurou até 02/02/2021, quando lhe foi imposto medida cautelar de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília-DF, sem atentar para a condição de liberdade provisória que gozava o Paciente, o que configura abuso de autoridade e coação ilegal, constrangendo o paciente no seu direito de ir e vir, sem justa causa. Afirma que a regressão desse status para medida mais gravosa somente poderia ocorrer em duas situações: falta grave ou início do cumprimento definitivo de pena condenatória, sendo que não ocorreu nenhuma das duas situações, apenas uma alteração de competência de juízo, em decorrência da alteração de domicílio do Paciente. Pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a medida cautelar de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, deferindo, ao paciente, liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura. Decido. Em consulta ao site do STJ, verifica-se que o HC 570398 teve o mérito julgado, em 17/4/2021, por decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior. A liminar foi confirmada para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, enquanto perdurarem as recomendações preventivas relativas à Covid-19, devendo tal segregação ser implementada pelo Magistrado singular, que fixará as condições para a implementação das medidas. Confira-se o teor de parte da decisão: (...) É o relatório. No que tange à fundamentação da prisão preventiva, não há como examinar o pedido, pois evidenciada a prolação de sentença, os seus fundamentos devem ser analisados, primeiramente, pelo Tribunal de origem e, da leitura dos autos, observa-se que a Corte a quo examinou, apenas, o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, em razão da pandemia causada pelo "novo coronavírus" (fls. 29/31). Sobre a questão, entendo que é caso de concessão da ordem. Confira-se, no que interessa, trechos da Recomendação n. 62/2020): [...] Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: [...] c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. [...] Verificado que o paciente se encontra preso cautelarmente há mais de 90 dias, por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se encontra no grupo de risco da Covid-19, hei por bem em substituir a sua prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da recomendação supracitada. Em face do exposto, concedo a ordem, confirmando a medida liminar, para assegurar ao paciente o direito de permanecer em prisão domiciliar, enquanto perdurarem as recomendações preventivas relativas à Covid-19, devendo tal segregação ser implementada pelo Magistrado singular, que fixará as condições para a implementação da medida. Como se vê, ao contrário do que afirma a impetrante, o STJ não revogou a prisão preventiva do paciente com a concessão de liberdade provisória, mas apenas determinou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, devendo tal segregação ser implementada pelo Magistrado singular, que fixará as condições para a implementação da medida. Dessa forma, não se verifica, de plano, a alegada coação ilegal a que o paciente estaria submetido, com a determinação do MM. Juiz da VEP/DF de imposição de prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, pois o referido benefício (de prisão domiciliar) apenas está sendo implementado, em cumprimento ao determinado pelo STJ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador